Tribunal: TJDFT
Processo: 0746481-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “a) Declarar o direito da autora à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10%, que será incorporado aos seus vencimentos enquanto permanecer exercendo atividades voltadas ao atendimento básico à saúde; b) Condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 16.569,55 a título de indenização de GAB, referente ao período de 01.06.2019 a 01.04.2024, acrescido das parcelas vencidas e a vencer até a efetiva inclusão da gratificação no contracheque da autora”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito à percepção da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
4. Sobre a temática, o Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (TJDFT, PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
5. No caso, a autora é servidora ocupante do cargo de técnico em enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada no Centro de Atenção Psicossocial - CAPSi Recanto das Emas. A unidade na qual a autora está lotada, segundo o acervo probatório, não corresponde a uma unidade de atenção primária básica, por força dos artigos 5o, I, e 6o, da Portaria no 3.088/2011 do Ministério da Saúde.
6. Ademais, a declaração exibida (ID 66450821, pág. 3-4), por si só, não comprova o exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde pela autora, nos termos exigidos. Aliás, o documento não foi embasado em ato normativo da Secretaria de Estado de Saúde e/ou regulamentação da lotação da autora, a fim de amparar a legitimidade das atividades indicadas.
7. Destarte, configura-se que servidores lotados nos Centros de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS não exercem atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, para os fins de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Com efeito, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria no 3.088/2011 do Ministério da Saúde, existe diferença entre a atenção básica à saúde e os atendimentos prestados na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1929245, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 1822366, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I; Portaria no 3.088/2011 do Ministério da Saúde, art. 5o, I e art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; TJDFT, Acórdão 1929245, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 1822366, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.